Tribunal: TJDFT
Processo: 0741383-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO TEMA 1.169 STJ.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente impugnação do Distrito Federal para decotar excesso decorrente de erro de metodologia.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo de origem se amolda à situação afetada pelo STJ no tema 1.169 para ensejar o sobrestamento do feito.
III. Razões de decidir
3. Dos recursos especiais afetados pode-se concluir que o objetivo é definir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença em processo coletivo para se determinar o montante dívida (quantum debeatur), ou se a liquidez do título dependeria de mero cálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventual excesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelo devedor (REsp no. 1.978.629)
3.1. A hipótese em julgamento se amolda precisamente àquelas situações cotejadas e afetadas pela corte superior no tema 1169.
3.2. A determinação de sobrestamento envolve o cumprimento de sentença em curso, visto que nenhuma das partes concorda com os cálculos apresentados pela outra.
3.3. Nesse quadro, revela-se uma clara demonstração de que, em tese, o título seria ilíquido. E se haveria ou não a prévia necessidade de passar pelo procedimento específico (liquidação) é justamente o objeto do tema 1.169.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão.
Teses de julgamento: “Considera-se ilíquido o título quando as partes não concordam com os cálculos apresentados pela outra, se amoldando ao tema 1169, cuja discussão é se há ou não necessidade de prévia liquidação. “
_______________________
Dispositivos relevantes: Tema Repetitivo 1169 do STJ
Jurisprudência em destaque: REsp no. 1.978.629